Tribunal: STF
Processo: AI 584359
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-ESGOTAMENTO
 DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
O recurso extraordinário só é cabível quando seus
requisitos constitucionais de admissibilidade são preenchidos, e um
deles é o de que a decisão recorrida decorra de causa julgada em
única ou última instância (art. 102, III, da Constituição federal).
A decisão monocrática proferida nos embargos de declaração não
esgotou as vias recursais ordinárias, porquanto ainda era cabível o
agravo previsto no art. 557, § 1º, do Código de Processo
Civil.
Agravo regimental a que se nega provimento.